Tribunal: STF
Processo: Rcl 93196
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leopoldo Claudinei Januario, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Ação Penal nº 0006767-98.2012.8.24.0031, por suposta violação à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, nos HC 164.493/PR, a Rcl 43.007/DF, o HC 188.888/SP e a Rcl 59.795/DF .
O reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado validou uma atuação judicial de caráter inquisitório, em afronta direta à orientação consolidada desta Corte sobre o sistema acusatório e a imparcialidade judicial (eDOC 1, p. 1).
Afirma que, durante a instrução processual, a magistrada conduziu o interrogatório de forma extensa, cerca de 30 minutos, antecipando-se à atuação do Ministério Público e formulando perguntas de cunho acusatório, conduta que teria desequilibrado a relação processual (eDOC 1, p. 3).
Sustenta que tal postura viola diretamente os precedentes firmados por este Supremo Tribunal Federal, citando como paradigmas o HC 164.493/PR, a Rcl 43.007/DF, o HC 188.888/SP e a Rcl 59.795/DF (eDOC 1, pp. 1-2).
Assevera que a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao reconhecer a atuação ativa da magistrada mas considerá-la legítima, configurou descumprimento direto da jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 1, p. 4).
Requer o conhecimento e procedência da reclamação para que seja declarada a nulidade da audiência de instrução e dos atos subsequentes. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e da execução da pena (eDOC 1, pp. 4-5). 
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”

Entretanto, no caso em exame, não se constata a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam o cabimento da presente reclamação. O Reclamante indica, como paradigmas de controle, decisões proferidas no HC 164.493/PR, na Rcl 43.007/DF, no HC 188.888/SP e na Rcl 59.795/DF, todas destituídas de eficácia vinculante nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, além de não ter figurado como parte nos referidos processos.
Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante que pudesse ter sido desrespeitado pela autoridade reclamada, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.
Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34.691-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 26.6.2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (Rcl 48.450-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 01.12.2021)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente